Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603018-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE
GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às prestações
de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos preclusivos, tais
como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos 223 do CPC e 69, §
1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43490902 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos, concedendo
privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter suas equipes
contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e cumprir
eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato em
levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após as
eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do prazo para
cumprimento de diligências.
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022)

No caso em análise, foi emitido parecer de diligências (ID 43469212), indicando diversas
irregularidades, sobre as quais o prestador foi intimado a sanar os apontamentos.
Cumprindo essa intimação, o prestador apresentou manifestação e juntou documentos,
sem, contudo, apresentar contas retificadora.
Em seguida, foi elaborado o parecer técnico conclusivo (ID 43483343), o qual manteve
algumas irregularidades já apontadas no parecer de diligência.
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou contas retificadora e
jun

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603018-58.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-MICHELE CAPUTO NETO-
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHELE CAPUTO NETO (REQUERENTE)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MICHELE CAPUTO NETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490902
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490902 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.733

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603018-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MICHELE CAPUTO NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
REQUERENTE: MICHELE CAPUTO NETO
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS RETIFICADORA APÓS A EMISSÃO DO
PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DOS DADOS
RETIFICADOS
DA
BASE
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS APENAS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR
DIMINUTO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. RESSALVA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS DEVIDAMENTE DECLARADOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DESPESA
COM
PESSOAL.
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. AUSENTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
VALOR DIMINUTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RESSALVA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. NÃO INFORMAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS E DE
GASTOS REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA PELO
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E À
FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR DIMINUTO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

Num. 43490902 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR APORTADO AO
FUNDO DE CAIXA E O EFETIVAMENTE UTILIZADO. SOBRA DE
CAMPANHA.
VALOR
DIMINUTO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA.
VALORES PROVENIENTES DA CONTA OUTROS RECURSOS.
RECOLHIMENTO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não se admite a
retificação das contas após a emissão do parecer técnico conclusivo,
exceto quando houver apontamento de irregularidade nova, sobre a
qual o prestador ainda não havia sido intimado. Precedentes.
3. Quando não se trata de valor significativo, nem impacta a
transparência e a fiscalização, o atraso no envio dos relatórios
financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
4. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral
é, em princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso
concreto. Na hipótese, a omissão de despesa representa R$ 3.222,80,
que corresponde a apenas 0,25% da movimentação financeira de
campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aposição de ressalva, com
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
5. Despesas com serviços advocatícios e contábeis são gastos de
campanha que devem ser declaradas e comprovadas na prestação de
contas, o que foi atendido pelo prestador, não havendo se falar em
irregularidade.
6. A comprovação dos gastos eleitorais pode ser feita por qualquer
meio idôneo de prova, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019, o que não se verifica nos autos, em relação a 2 (duas)
despesas custeadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no valor de R$ 1.500,00, que
corresponde a 0,12% da movimentação de campanha, sendo possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para aposição de ressalva, com determinação de recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja,

Num. 43490902 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisada,
caso a caso, a extensão da falha, especificamente no exame final das
contas. Na espécie, o prestador apresentou justificativa plausível,
merecendo apenas a aposição de ressalva.
8. Contas julgadas aprovadas com ressalva, com determinação de
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional e ao órgão partidário
estadual.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Michele Caputo Neto, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social da Democracia Brasileira - PSDB,
relativa às eleições do ano de 2022.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 13/9/2022 e as contas
finais foram juntadas em 27/10/2022.
Publicado o edital (ID 43247952), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, não houve impugnação (ID 43299184).
Foi emitido parecer de diligência (ID 43469212) e intimado o prestador para apresentar
contas retificadora, mas apenas juntou aos autos manifestações (ID 43478318 e ID
43479149).
Elaborado parecer conclusivo (ID 43483343), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, eis que foram identificadas
as seguintes irregularidades: a) descumprimento do prazo estabelecido pela legislação
eleitoral para a entrega de relatório financeiro de campanha; b) divergência entre as
despesas declaradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização; c) ausência de declaração de despesas
com serviços advocatícios e contábeis; d) inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e) recebimento de doações
e realização de despesas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, não informados à época; f) divergência entre as informações relativas às
despesas constantes na prestação de contas final e aquelas constantes na prestação de

Num. 43490902 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
contas parcial; g) divergência entre o valor aportado no fundo de caixa e o efetivamente
utilizado.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalva, com a determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional (ID
43486307).
Conclusos os autos, o prestador apresentou, em 12/12/2022, contas retificadora e
diversos documentos.
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas.

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo,
no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei n. 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação
partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os

Num. 43490902 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Juntada Extemporânea de Documentos.

Diante do advento da Lei n. 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que o
processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça
Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.
Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de contas
partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções
editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à
prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido ao
contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios
jurídicos que norteiam os processos judiciais.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
[...]
6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas têm
caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância ao
pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica

Num. 43490902 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
A Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições
2022, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em que as
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no
momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu esta Corte
para as Eleições de 2022:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DILAÇÃO DE
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DIREITO CONDICIONADO À
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. FALTA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. OMISSÃO DE
GASTOS NA PARCIAL. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Inexiste no direito brasileiro e, em específico no que tange ao rito aplicável às prestações
de contas eleitorais, um direito incondicionado à inobservância de prazos preclusivos, tais
como o prazo para cumprimento de diligências. Inteligência dos artigos 223 do CPC e 69, §
1º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43490902 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
2. Para ter direito à dilação de prazo preclusivo, o prestador de contas deve demonstrar a
existência de justa causa. Elastecer o prazo para cumprimento de diligências sem a
apresentação de justa causa acaba por tratar de forma desigual os candidatos, concedendo
privilégios processuais a uns em detrimento de outros, que precisam manter suas equipes
contábeis e jurídicas mobilizadas após as eleições para apresentar as contas e cumprir
eventuais diligências tempestivamente.
3. A mera alegação de complexidade das contas ou a falta de previdência do candidato em
levantar a documentação necessária no dilatado prazo de trinta dias que possui, após as
eleições, para prestar suas contas, não configuram justa causa para a dilação do prazo para
cumprimento de diligências.
[...]
(TRE-PR, RE nº 0602558-71.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
05/12/2022)

No caso em análise, foi emitido parecer de diligências (ID 43469212), indicando diversas
irregularidades, sobre as quais o prestador foi intimado a sanar os apontamentos.
Cumprindo essa intimação, o prestador apresentou manifestação e juntou documentos,
sem, contudo, apresentar contas retificadora.
Em seguida, foi elaborado o parecer técnico conclusivo (ID 43483343), o qual manteve
algumas irregularidades já apontadas no parecer de diligência.
Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou contas retificadora e
juntou outros documentos e manifestações.
Os documentos juntados após a emissão do parecer conclusivo não podem, todavia, ser
objeto de apreciação, porque não se admite a juntada tardia nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a
preclusão, nos termos do artigo 69, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Embora tenha pleiteado dilação de prazo para cumprimento de diligência (ID 43479800),
que teve início em 4/12/2022 e encerrou em 6/12/2022, a justificativa apresentada, de
problemas técnicos no notebook em que estava salva a prestação de contas inicial, não é
hábil a prorrogar o prazo peremptório previsto na norma eleitoral.
De qualquer forma, a dilação foi pleiteada apenas em 7/12/2022, após transcorrido o
prazo para cumprimento das diligências e a consequente apresentação das contas
retificadoras.
Há se mencionar que as contas retificadoras foram juntadas apenas em 12/12/2022, muito
após o prazo legal, que se encerrou em 6/12/2022, e após a emissão do parecer
conclusivo. Ainda, que a prestação de contas inicial foi solicitada pelo prestador, à Seção
de Contas deste Tribunal, apenas em 6/12/2022, no último dia do prazo.

Num. 43490902 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
A propósito da prestação de contas retificadora, o artigo 71 da Resolução TSE n.
23.607/2019 dispõe que:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.

Como se pode notar, as contas retificadoras deveriam ter sido apresentadas pelo
prestador ao cumprir a intimação sobre as irregularidades constatadas no parecer de
diligência, o que não ocorreu. Não é o caso, também, de retificação voluntária, pois a
retificação foi protocolada tão somente após o pronunciamento técnico.
A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos apresentados
pelo prestador em momento anterior ao parecer conclusivo, razão pela qual determino a
exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, na forma do
artigo 71, §3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser conhecida exclusivamente
para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar
o enriquecimento sem causa do poder público (RE nº 0600260-74.2020.6.16.0001,
julgado em 1/12/2021).

c) Da Análise das Contas.

A análise das contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022, é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

c.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Num. 43490902 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do
limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo
dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o
prazo de entrega do relatório financeiro de 1 (uma) doação recebida:

Num. 43490902 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Essa irregularidade perfaz o total de R$ 5.000,00, o que equivale a 0,4% da
movimentação financeira, sendo, portando, pouco significativa, o que não causa prejuízos
à necessária transparência e fiscalização das contas.
Possível, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
que apenas seja aposta ressalva.
É neste sentido o entendimento deste Tribunal:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando
inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal.
2. A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
3. Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do
FEFC para abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
4. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos
realizados em data anterior é falha que não compromete a regularidade das contas,
autorizando tão somente a anotação de ressalvas, quando presentes as informações na
prestação de contas final de campanha.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, julgado em 30/11/2022)

Num. 43490902 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09

Como o atraso de 24 horas na entrega de apenas 1 (um) relatório financeiro, relativo a
valor inexpressivo no contexto da campanha, não comprometeu a análise das contas,
essa irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.

c.2) Da Divergência entre as Despesas Declaradas e as Constantes da Base de
Dados da Justiça Eleitoral.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, portanto, falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa
análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na prestação
de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos
de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
O parecer conclusivo (ID 43483343) apontou divergência entre as despesas declaradas

Num. 43490902 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, em
relação aos fornecedores Ajl Informática Ltda, Gt Zanlorenzi e Cia Ltda, E.Pianho-Loja,
Agata Materiais de Construção, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e Democratize
Tecnologia Ltda.
Quanto ao fornecedor Ajl Informática Ltda, constatou-se a ausência de declaração de 1
(uma) nota fiscal, no valor de R$ 75,00, relativa à compra de toner. No que se refere ao
fornecedor E.Pianho-Loja, a análise técnica verificou a ausência de declaração de 2
(duas) notas fiscais, no valor de R$ 101,70 e R$ 26,20. Já, em relação ao fornecedor
Agata Materiais de Construção, apontou-se a ausência de declaração de 2 (duas) notas
fiscais, ambas no valor de R$ 95,00.
Inobstante o prestador tenha juntado, após a emissão do parecer de diligência, as
mencionadas notas fiscais, deixou de apresentar, tempestivamente, as contas
retificadoras, assim como não indicou se as despesas foram efetivamente pagas e a
respectiva fonte de recurso.
Em relação ao fornecedor Gt Zanlorenzi e Cia Ltda, o parecer técnico apontou duas notas
fiscais, modelo 55, de despesa com combustíveis, ambas no valor de R$ 8.000,00,
totalizando R$ 16.000,00 (ID 43241181 e ID 43241182). A soma das notas fiscais nelas
elencadas, modelo 65, perfaz o montante de R$ 13.271,27. Há, assim, divergência entre o
valor efetivamente pago pelo candidato e o valor das notas emitidas modelo 65, no
montante de R$ 2.728,73.
Embora o prestador tenha juntado declaração do sócio administrador da empresa Gt
Zanlorenzi e Cia Ltda, afirmando que foram comercializados combustíveis no valor de R$
2.728,73, e que as notas não foram emitidas, em razão de bloqueio prévio da empresa
para emissão de notas individuais, persiste a irregularidade, diante da inexistência de
documento fiscal que comprove a realização da despesa, assim como diante da ausência
de comprovação da fonte do recurso.
A tese utilizada pelo prestador não é apta a desconstituir a gravidade da omissão
devidamente identificada pelo cruzamento de dados realizados pela Justiça Eleitoral, pois
a emissão de documento fiscal válido em nome do candidato e com o seu CNPJ de
campanha presume a contratação e a concretização do negócio jurídico em favor de sua
candidatura.
Em relação ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, a análise técnica
verificou que foram registradas, na prestação de contas, despesas no valor de R$
20.000,00, sendo emitidas notas fiscais no valor total de R$ 20.101,17, de modo que há
omissão de despesas no valor de R$ 101,17.
Conquanto a omissão configure irregularidade grave, o montante em análise representa o
valor absoluto de R$ 3.222,80, que corresponde ao percentual de 0,25 % do total da
movimentação financeira, mostrando-se viável a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

Num. 43490902 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Como já exposto, a documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser apreciada
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
Ao analisar a prestação de contas retificadora, todas as despesas acima elencadas
permanecem não declaradas, assim como não é possível identificar com clareza a fonte
do recurso utilizado para adimplemento.
E, não sendo possível identificar qual a natureza do recurso utilizado para pagamento
dessas despesas, consideram-se recursos de origem não identificada, devendo ser
recolhido o valor de R$ 3.222,80 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
A respeito do fornecedor Democratize Tecnologia Ltda, o parecer técnico apontou a
ausência de declaração de 1 (uma) nota fiscal, no valor de R$ 37,59, relativa à despesa
de tarifa de intermediação de financiamento coletivo de campanha.
Como se trata de despesa de tarifa de intermediação de financiamento coletivo de
campanha, sabe-se que o valor é descontado automaticamente dos valores recebidos em
doação, de modo que a divergência se restringe ao não registro da despesa nas contas
em exame, o que enseja apenas a aposição de ressalva, em razão do valor diminuto.

c.3) Da Ausência de Declaração de Despesas com Serviços Advocatícios e
Contábeis.

O parecer conclusivo (ID 43484667) apontou ausência de declaração de gastos com
serviços advocatícios e contábeis.
Ao apreciar as contas, entretanto, verifica-se que a despesa com serviços advocatícios foi
declarada nas contas finais, conforme ID 43240314.
O extrato da conta relativa ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, juntado
ao ID 43479794 e o comprovante de transferência bancária juntado ao ID 43240796
demonstram o pagamento dessa despesa, conforme declarado – valor de R$ 45.000,00,
com recursos do FEFC, por meio de transferência eletrônica.
O prestador apresentou, ainda, na prestação de contas finais, o contrato em que
pactuados os serviços advocatícios (ID 43241399), o qual foi juntado novamente, após o
parecer conclusivo, com a assinatura do prestador (ID 43489034).
A despesa com serviços contábeis foi igualmente declarada na prestação de contas final
(ID 43240313).
O extrato da conta relativa ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, juntado

Num. 43490902 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
ao ID 43479794, o extrato da conta Outros Recursos, juntado ao ID 43479792, e os
comprovantes bancários, juntados ao ID 43241207 e ID 43241208, demonstram o
pagamento dessa despesa, conforme declarado – 2 (duas) parcelas de R$ 4.500,00, uma
com recursos do FEFC e outra com recursos da conta Outros Recursos.
As notas fiscais de serviço emitidas pelo escritório de contabilidade também foram
juntadas pelo prestador, conforme ID 43241207 e ID 43241208, comprovando a despesa.
Não há, portanto, se falar em irregularidade neste ponto.

c.4) Inconsistências nas Despesas Pagas com Recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

A propósito da comprovação dos gastos eleitorais, o artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019 dispõe que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais
que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados.

Num. 43490902 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Relativamente às despesas com pessoal, o artigo 35, §12º, da Resolução TSE n.
23.607/2019 estabelece que:

Art. 35
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

As formas de pagamento admitidas pela legislação eleitoral estão previstas no artigo 38
da Resolução TSE n. 23.607/2019 que assim preconiza:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta;
IV - cartão de débito da conta bancária;
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

Na espécie, o parecer conclusivo (ID 43453030) apontou inconsistência na utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em relação a 3
(três) despesas com pessoal:

Num. 43490902 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Com relação à Bianca Balduino de Matos, inobstante o apontamento da análise técnica,
observa-se, ao ID 43240336, a comprovação do pagamento de R$ 1.500,00, não havendo
qualquer irregularidade.
Quanto à Gisele Batista Pereira, foi apresentado contrato no valor de R$ 1.000,00, mas
apresentado recibo de pagamento de apenas R$ 500,00, sem que o distrato tenha sido
assinado; e, relativamente a José Ewaldo de Oliveira Will, foi apresentado contrato no
valor de R$ 1.000,00, mas registrado o pagamento de R$ 2.000,00, não sendo
apresentado o instrumento de contrato retificado, de modo que não há comprovação
idônea dessas despesas.
As inconsistências nas despesas pagas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha totalizam o valor de R$ 1.500,00, que corresponde a 0,12%
da movimentação financeira, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, com aposição de ressalva.
E, ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, deve ser recolhido o valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
c.5) Doações Recebidas e Despesas Efetuadas Antes da Prestação de Contas
Parcial e Não Declaradas à Época.
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de

Num. 43490902 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, da Lei n. 9504/97 e no
artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 28
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.

O parecer técnico conclusivo (ID 43483343) apontou que foram recebidas doações
eleitorais antes da prestação de contas parcial, mas declaradas apenas na prestação de
contas final, as quais totalizam R$ 5.000,00 e correspondem a 0,4% do total dos recursos
de campanha:

Num. 43490902 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Também constatou gasto eleitoral realizado antes da prestação de contas parcial, não
informados à época, no valor de R$ 718.885,20, que corresponde a 57,82% do total dos
gastos de campanha.
Este Tribunal tem posicionamento no sentido de que a omissão na prestação de contas
parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisada,
caso a caso, a extensão da falha, especificamente no exame final das contas. Observe-
se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM MATERIAL DE
PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos decorrentes de

Num. 43490902 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
materiais de publicidade impressa constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser
registradas na prestação de contas do doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e §
5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.
4. No particular, o valor da doação estimável omitida representa 2,82% dos gastos totais de
campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. A irregularidade monta R$ 6.029,00, 2,82% das despesas totais de
campanha (R$ 213.727,14).
5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
7. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade. 8. Contas
aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060263665, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
2. Omissão sanada que não comprometeu a regularidade das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060224258, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/11/2022)

Em julgamento realizado em 12/12/2019
[1], o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto
vista, de lavra do eminente Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões
nas contas parciais são irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da
prestação de contas, a menos que o prestador apresente justificativa plausível.

Num. 43490902 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Devidamente intimado, o prestador justificou que as doações se referem a valores
estimáveis de cessão de veículo para utilização na campanha eleitoral e deixaram, por
esquecimento, de ser lançados na época da prestação de contas parcial, procedendo-se a
correção na apresentação final das contas (ID 43479800).
Com relação às despesas, o prestador informou (ID 43479800) que se referem à
contratação de pessoas físicas, esclarecendo que:

[...] As contratações de pessoas físicas ocorrem de maneira célere em diferentes datas. A
pessoa é contratada e já inicia o trabalho, na maioria das vezes de rua. Neste momento o
contrato é enviado para a pessoa, ou para os líderes locais e regionais. O Paraná é um
estado de grande extensão territorial. Quando o contrato é enviado por correio, por
exemplo, existe um prazo necessário para o envelope chegar ao destino, colherem-se as
assinaturas e enviados para o comitê central da campanha do candidato. Já quando o
contrato é enviado pela internet, há necessidade de que o destinatário possua impressora e
equipamento de escanear. Em que pese parecer uma logística simples, não é. Ocorre que,
muitas vezes as pessoas não possuem fácil acesso a impressora e muito menos conhecem
o procedimento de transformar o contrato em documento PDF legível. Sem mencionar as
fotos de contratos ou até de documentos encaminhadas ilegíveis. Na época da prestação de
contas parcial, a campanha possuía as cópias ou fotos dos contratos pactuados até então
incompletos, ou ilegíveis, ou faltando uma folha, ou sem documento de identidade, dentre
outras dificuldades. Assim, a comprovação inicial das contratações e gastos foi realizada
mediante os comprovantes de pagamentos, regularizando-se a situação por completo no
momento da prestação de contas final [...] (ID 43479800).

No particular, ainda que a ausência de declaração de receitas e despesas na prestação
de contas parcial represente valor considerável, o prestador apresentou justificativa
satisfatória a respeito da omissão, não tendo acarretado qualquer prejuízo à fiscalização
ou à transparência das contas, além de inexistir qualquer indício de má-fé.
Há se concluir, assim, que a irregularidade, no contexto do caso concreto, enseja apenas
a aposição de ressalva.

c.6) Das Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e a Final.

O parecer conclusivo (ID 43483343) apontou divergência entre o valor de despesa
declarada na prestação de contas parcial e aquele declarado na prestação de contas final.
Veja-se:

Num. 43490902 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Como se pode notar, todavia, a irregularidade é de pequena monta, apenas R$ 1.000,00,
que equivale a 0,08% da movimentação financeira de campanha, o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de
ressalva.
Some-se a isso o fato de não ter sido apontada, pelo Setor Técnico, a existência da
movimentação excluída da prestação de contas final na conta corrente do prestador,
assim como não houve prejuízo à transparência e à fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.
c.7) Divergência Entre o Valor Composto como Fundo de Caixa e o Valor
Comprovado Relativos aos Pagamentos
O parecer conclusivo (ID 43483343) apontou que o prestador constituiu fundo de caixa, no
valor de R$ 4.500,00, sendo registradas despesas com pagamento em espécie no valor
total de R$ 4.177,32, de modo que há sobra de R$ 322,68. Observe-se:
Não consta nos autos informação acerca do destino da sobra de R$ 322,68, razão pela
qual, como a fonte de origem é a conta Outros Recurso, deve ser recolhido ao órgão

Num. 43490902 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
partidário estadual, como sobra de campanha, nos termos do artigo 50, §1º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVA, as contas apresentadas por
Michele Caputo Neto, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições do
ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, assim
como determinar o recolhimento do valor de R$ 4.722,80 ao Tesouro Nacional e do valor
de R$ 322,68 ao órgão partidário estadual.
Excluam-se as informações retificadas na base de cálculo da Justiça Eleitoral, nos termos
da fundamentação.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603018-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MICHELE CAPUTO NETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - PR31119 - REQUERENTE: MICHELE CAPUTO
NETO - Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE LORGA - PR31119 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal

Num. 43490902 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613160343700000042455123
Número do documento: 22121613160343700000042455123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:07:09
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
15.12.2022.